Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. IGUALDADE MATERIAL. DECRETO No 11.150/2022. MARGEM CONSIGNADA PRESERVADA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESPEITADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal – recurso inominado, em vez de apelação – não impede o conhecimento da irresignação, se atendidos os pressupostos recursais do recurso adequado, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.
2. A nova legislação protetiva do consumidor superendividado densifica o princípio constitucional da dignidade humana, de forma que deve o decreto que a regulamenta ser interpretado em consonância com o referido princípio, com base na vocação protetiva da legislação consumerista.
3. A prevenção e tratamento do superendividamento constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, X, do CDC), o que justifica a sua incidência nos processos de revisão de contrato de consumo, mesmo que não adotado o procedimento bifásico próprio de repactuação de dívidas (art. 104-A e seguintes do CDC).
4. Em atenção ao princípio da igualdade material, a preservação do mínimo existencial, suficiente para suprir as necessidades básicas de uma vida digna, deve se atentar às diferentes realidades locais e regionais, assim como às peculiaridades de cada caso concreto, de forma que nenhum parâmetro pré-definido e infralegal pode se pretender absoluto e acabado.
5. O Decreto no 11.150/2022 fornece parâmetros significativos para analisar a situação concreta, mas não definitivos, no sentido de instituir um patamar mínimo ou referencial de proteção, o que não impede que seja igualmente garantida pela aplicação direta da norma federal consumerista ao caso concreto.
6. In casu, os descontos em conta corrente são inferiores à margem consignada atual restante, de forma que não há violação ao mínimo existencial.
7. Apelação não provida. Unânime.